Tribunal: TJMT
Processo: 1019853-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019853-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO - CPF: 050.188.601-03 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SILVINO BONIFACIO OLIVEIRA - CPF: 362.078.961-49 (EMBARGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de nulidade por supressão de direito à sustentação oral. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. mero inconformismo. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo. O embargante alega violação ao contraditório e ampla defesa, sustentando supressão de direito à sustentação oral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade no julgamento do agravo de instrumento pela supressão do direito de sustentação oral, bem como se o recurso comporta acolhimento por omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração para reexame de mérito.

4. Eventual ausência de sustentação oral decorreu de desatenção dos patronos quanto às normas que regulamentam os julgamentos em Plenário Virtual e Sessão Presencial/Videoconferência, não configurando prejuízo concreto ao contraditório ou ampla defesa.

5. Ausência de comprovação de prejuízo concreto, conforme princípio do pas de nullité sans grief.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não se verifica nulidade por ausência de sustentação oral quando decorre de desatenção do patrono às normas de regulamentação de julgamento, sendo inadmissível o acolhimento de embargos de declaração na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1019853-58.2024.8.11.0000,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante contra SILVINO BONIFACIO OLIVEIRA, mantendo incólume a r. decisão proferida nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 1037647-03.2023.8.11.0041), que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
(cf. Id. nº 255986173).

O Embargante sustenta que, embora os Embargos de Declaração ainda estivessem pendentes, o Relator avançou ao mérito do Agravo de Instrumento, resultando em indevida supressão do direito à sustentação oral, fundamental em processos que discutem tutelas urgentes (art. 93, § 13, RITJMT), alegando violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), bem como à garantia de efetividade dos direitos (art. 10 da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Conclui que a falta de sustentação oral prejudicou a apreciação dos elementos indicativos de quitação da dívida, comprometendo o pleno exame da matéria e o direito de expor suas razões diretamente ao Colegiado.

Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para que seja anulado o acórdão
“por ofensa à garantia fundamental de exercício do contraditório pleno, consubstanciada na supressão do direito de sustentação oral, a fim de que primeiro se proceda ao julgamento dos Embargos de Declaração de ID. 232022156 e, posteriormente, quando da inclusão em pauta do Agravo de Instrumento propriamente dito, seja garantido ao Agravante/Embargante o direito de apresentar oportunamente seu pedido de sustentação oral”
(cf. Id. nº 258426176).

Embora devidamente intimado o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. nº 258426176).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, basta rápida leitura das razões dos embargos declaratórios para se constatar o caráter procrastinatório da interposição recursal, pois, a pretexto de buscar sanar suposto vício que aflige o julgado, o embargante utiliza esta via para externalizar a sua discordância com a conclusão decisória, na vã tentativa de reabrir a discussão quanto ao mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão.

Não se identifica, de fato, nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a divergência quanto à solução adotada não legitima o uso dos embargos de declaração, além disso, a alegação de que o julgamento do mérito do agravo de instrumento, sem a prévia análise dos embargos de declaração acerca da liminar e sem a oportunidade de sustentação oral, violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não constitui fundamento hábil para acolher este recurso, uma vez que não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É importante lembrar que, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, a declaração de nulidade exige a comprovação de um prejuízo concreto
por parte daquele que alega o vício, independentemente de se tratar de nulidade absoluta ou relativa, pois não se admite declaração de nulidade processual apenas com base em presunção.

Todavia, no presente caso, conforme o trâmite processual, houve a conversão da classe de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, seguida de intimação para inclusão em pauta de julgamento, ocasião em que as partes foram advertidas que
“se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no PLENÁRIO VIRTUAL, o advogado deverá peticionar e solicitar a retirada de pauta para ser julgado na sessão presencial/videoconferência, conforme Portaria n° 298/2020-PRES. Após o encerramento do Plenário Virtual, o processo será transferido para a SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, e a inscrição para sustentação oral DEVERÁ SER REALIZADA por meio da ferramenta CLICKJUD”
(cf. Id. nº 252675185).

Diante de tais elementos, revela-se que eventual ausência de sustentação oral decorreu exclusivamente de desatenção dos próprios patronos, de modo que não se pode reconhecer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025